Tribunal: TJMT
Processo: 1001863-79.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos da Apelação Cível n. 1001863-79.2020.8.11.0037
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: RAFAELA GOMES DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pela SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
“Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)” (AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018”
(TJ-MT 1001863-79.2020.8.11.0037 MT, Relator (a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2022) (id. 119296975)
O presente recurso foi interposto contra o aresto, que em sede de agravo interno, manteve a decisão monocrática de id. 107051488, que deu provimento à Apelação interposta por RAFAELA GOMES DA SILVA, para reformar em parte a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária a partir da fixação. E, ainda, condenar a apelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
A parte recorrente aduz a violação ao artigo 188, I, do Código Civil, ao argumento de que a negativa de pagamento administrativo do seguro DPVAT estaria acobertada pelo exercício regular de direito, inexistindo, portanto, ato ilícito indenizável, bem como a recorrida não teria comprovado a ocorrência de relevante dissabor ou prejuízo à sua moral.
Alega que o acórdão violou o artigo 85, § 2o do CPC, ao argumento de que a regra insculpida no artigo 85, §8o do CPC é de caráter subsidiário, de forma que só pode ser utilizada quando impossível a aplicação da regra do §2o do mesmo artigo.
Afirma que conforme entendimento sedimentado do STJ, a exceção contemplada no §8o do artigo 85 possui caráter subsidiário, ou seja, só pode ser utilizada quando impossível a aplicação da regra do §2o, o que não é o caso dos autos.
Sustenta que o § 2o do artigo 85 do CPC é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação.
Por fim, sustenta a divergência jurisprudencial, ao argumento de que a decisão recorrida diverge do entendimento consolidado no REsp no 1.746.072/PR, em que restou afastada a fixação de honorários advocatícios com base em equidade diante da existência da regra geral disposta no artigo 85, §2o do CPC.
Recurso tempestivo (id. 123286981) e preparado (id. 123235984).
Contrarrazões da parte recorrida (id. 124410659).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Como se vê do relatório, a parte recorrente alega que a fixação de honorários advocatícios por equidade somente pode ser aplicada nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, visto que houve condenação em quantia certa.
O Superior Tribunal de Justiça afetou, sob o rito dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais no 1.812.301/SC e no 1.822.171/SC (Tema 1.046) para a uniformização da controvérsia concernente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Com efeito, embora não haja a determinação de suspensão nacional dos processos que abordem a questão, com a finalidade de possibilitar a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação, na forma do art. 1040 e seguintes do CPC, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
A propósito, o aludido entendimento já foi adotado pela Corte Superior em diversos julgados: REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.046), com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC.
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça